Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704420-60.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. A notificação extrajudicial expedida pelo cartório competente ou o protesto do título é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Impende destacar que a devolução da notificação extrajudicial pelo motivo "ausente" não constitui em mora o devedor, tendo em vista que não houve a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. Oportunizada a comprovação da mora, mediante determinação de emenda, e verificada a inércia da parte, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Preliminarmente, o recorrente pede a suspensão do recurso até julgamento definitivo do Tema 1.132 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.951.662/RS). No mérito, alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando que tentou por 3 (três) vezes notificar extrajudicialmente o devedor, via correio, tendo todas as diligências sido fracassadas, ainda que enviadas para o endereço indicado no contrato. Afirma que a mora, em verdade, já existia, posto que o valor das prestações inadimplidas era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Defende ser absolutamente legal e regular a notificação apresentada pelo recorrente para fins de comprovação da mora, seja porque o inadimplemento não chegou a ser negado, seja porque a carta registrada com aviso de recebimento foi corretamente direcionada para o endereço anotado do contrato e só não foi entregue por circunstância alheia à vontade do credor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), que se aplica tão somente, para definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, consta na notificação extrajudicial de ID n. 35367744, no campo Aviso de Recebimento, que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo fato do destinatário/devedor estar “ausente”. Dessa maneira, o credor trouxe aos autos notificação extrajudicial que não comprova efetivamente a constituição do devedor em mora, em razão da notificação ter retornado sem o cumprimento por ausência do notificado. Mesmo oportunizado ao apelante a possibilidade de apresentar documento válido para fins de constituição em mora, o banco/recorrente limitou-se a informar que o simples envio da notificação ao endereço apontado no contrato basta para constituir em mora o devedor. Nesse diapasão, observa-se que os documentos coligidos aos autos não são aptos a comprovar a mora debendi, porquanto a carta com aviso de recebimento não foi entregue no destino, pela ausência do destinatário, repita-se. Frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, devendo essa providência anteceder a propositura da ação de busca e apreensão, por se consubstanciar em pressuposto do seu ajuizamento” (ID 36362298). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONCLUÍDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.021.437/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 11/5/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 13/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025